Tribunal: TJSP
Processo: 2059149-58.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão agravada que rejeitou a impugnação ofertada pelo executado – Recurso do devedor - O agravante fundamenta suas alegações na iliquidez do título exequendo, limitando-se a defender que o banco exequente não teria colacionado aos autos os documentos necessários para comprar o débito – Questões que já foram analisadas quando do julgamento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão agravada que rejeitou a impugnação ofertada pelo executado – Recurso do devedor - O agravante fundamenta suas alegações na iliquidez do título exequendo, limitando-se a defender que o banco exequente não teria colacionado aos autos os documentos necessários para comprar o débito – Questões que já foram analisadas quando do julgamento da ação de cobrança n. 1009734-85.2019.8.26.0100, que julgou procedente a demanda e deu origem a este cumprimento de sentença - Não se afigura possível nova apreciação dessa matéria nos autos do cumprimento de sentença - Ofensa à coisa julgada - Inteligência do art. art. 502 do CPC/2015 – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.